Tribunal: TJDFT
Processo: 0709378-76.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709378-76.2019.8.07.0009 RECORRENTE: NELSON DOS SANTOS FRANÇA, POLI ODONTO - CLÍNICA DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO ORAL LTDA - ME RECORRIDA: ELÍCIA RODRIGUES PINTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES DENTÁRIOS. ERRO NO PROCEDIMENTO. DANOS À SAÚDE. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADAS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. NECESSÁRIA. RESSARCIMENTO INTEGRAL. STATUS QUO ANTE. DEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MINORADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 2. No caso dos autos, considerando a determinação de inversão do ônus da prova e a ausência de produção de prova pelos réus, restou configurada a responsabilidade civil deles pelos danos sofridos pela autora. 3. Com a resolução do contrato consequentemente devem as partes retornar ao status quo ante, assim o valor total a ser restituído deve ser o montante pago pelo contrato estabelecido. Não há que se falar em abatimento do valor de outros procedimentos, uma vez que não demonstrado especificamente qual procedimento ocasionou o dano gerado. 4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 4.1. No caso dos autos demonstrado que a falha na prestação do serviço odontológico gerou danos à saúde da parte autora, necessário entender pela ocorrência de violação aos direitos de personalidade da parte autora, o que impõe o dever de indenizar o dano moral sofrido. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional à reparação do dano extrapatrimonial, sem servir para o enriquecimento ilícito do beneficiado, nem deixar de penalizar o fornecedor. 5.1. No caso dos autos, o valor fixado na sentença extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária a minoração do valor fixado. 6. O artigo 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte vencido e vencedor, serão proporcionalmente distribuídas as despesas processuais. 6.1. In casu, a autora sucumbiu em parte dos pedidos iniciais, configurando assim a sucumbência recíproca das partes e a necessidade de distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. 7. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11 do CPC. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Os recorrentes alegam, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porque: a) inexistindo prova de que as sequelas adquiridas pela recorrida decorreram de falha nos procedimentos adotados pelo cirurgião dentista, é descabida a condenação a restituir-lhe a integralidade dos valores do tratamento, bem como a pagar-lhe indenização por danos morais e pelos gastos com os procedimentos realizados em ambiente hospitalar; b) é cabível a redução dos valores das condenações, bem como o abatimento proporcional dos serviços prestados. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e de reeditarem os argumentos do especial, apontam ofensa aos artigos 5o e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 14, §3o, incisos I e II, do CDC, 186 e 927, ambos do CCB, e 373, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora, examinando soberanamente a prova produzida, concluiu que “a falha na prestação do serviço odontológico gerou danos à saúde da parte autora”. Assim, ao tempo em que manteve a condenação imposta aos requeridos de restituírem o valor total do tratamento e a ressarcirem os gastos gerados no atendimento hospitalar em seu plano de saúde, reduziu o valor fixado a título de danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1621252/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 17/6/2021. O recurso extraordinário também não deve prosperar, embora os recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, haja vista que o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 5o e 93, inciso IX, ambos da CF, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Portanto, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015